Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EXCEDENTES EM 2023 SOB O FUNDAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE USO DE ENERGIA EM 2021. COBRANÇA QUE NÃO OBSERVA O PROCEDIMENTO EXIGIDO PELA ANEEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E PAGOS. RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO.

I. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação às sociedades empresárias que, na condição de consumidoras, são afetadas por cobranças indevidas de energia elétrica, observando-se a teoria finalista mitigada.
II. A concessionária de energia elétrica, ao efetuar cobrança significativamente superior ao padrão de consumo do estabelecimento comercial, tem o dever de comprovar a regularidade dos procedimentos, conforme estipulado pela Resolução ANEEL 1000/2021, especialmente em seus artigos 228 e 248, referentes à manutenção e inspeção dos sistemas de medição.
III. As cobranças indevidas, por ausência de cumprimento dos procedimentos regulatórios pela concessionária (engano não justificável), fundamentam a devolução em dobro dos valores pagos (Lei 8.078/1990, art. 14, “caput” c/c art. 42, parágrafo único).
IV. Recurso da parte demandante provido para determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e pagos. Recurso da parte demandada desprovido. Mantida a condenação em custas processuais e honorários advocatícios majorados.